Tribunal: TJDFT
Processo: 0023726-77.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MODIFICAÇÃO DA LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMA 568 DO STJ. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. Extrai-se claramente das razões recursais da apelação a motivação do inconformismo da exequente/apelante a respeito do resultado do julgamento. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Decisão de suspensão da execução publicada em 25/1/2018, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Decisão de suspensão da execução publicada em 25/1/2018. Início da contagem do prazo prescricional de 5 anos (art. 206, § 5o, inciso I do CC) em 25/1/2019. Em 25/1/2024 restaria consumado o prazo prescricional. Desta data deve-se acrescer 140 dias (art. 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais de 10/6/2020 a 30/10/2020) e 42 dias (art. 5o da Resolução 313 do CNJ, que suspendeu os prazos de 19/3/2020 a 30/4/2020). Termo final em 25/7/2024, conforme disposto na sentença recorrida.
4. Insubsistente a alegação de não configuração da prescrição intercorrente em razão de a exequente não ter se quedado inerte. 4.1. O mero peticionamento de diligências não interrompe o prazo prescricional. (Tema 568, STJ).
5. Consoante a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à lei 14.195/2021, aplicável ao caso, a contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se 1 (um) ano após a decisão de suspensão da execução. Ou seja, ao contrário do que afirma a exequente/apelante, o arquivamento do feito não é considerado para o cálculo do prazo prescricional, motivo pelo qual é irrelevante a alegação de que não teve eficácia a decisão de arquivamento do processo.
6. A exequente alega que se aplica ao caso o artigo 1.056 do CPC. Pelo IAC no REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017, delimitada a controvérsia relativa à possibilidade de reconhecimento de prescrição intercorrente a processos anteriores ao atual CPC. Ficou definido que o artigo 1.056 do CPC diz respeito a execuções suspensas antes da vigência do CPC de 2015 (18/3/2016). E na hipótese, a suspensão da execução se deu já sob a vigência do CPC/2015.
7. Recurso conhecido e não provido.